Tribunal: TJMMG
Processo: 2000255-63.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000255-63.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão do desembargador relator e suspender o ato administrativo de transferência do agravante, tendo em vista a alegada violação grave aos dispositivos constitucionais previstos nos arts. 196 e 226; ofensa aos dispositivos do art. 174, IV e V e do art. 175, §2º, II, todos da Lei n. 5.301/69; o princípio da proporcionalidade constitucional do ato administrativo (“por que transferi-lo para tão longe da família?”); e, ainda, a dignidade da pessoa humana, enquanto pai, marido, provedor etc. Depreende-se do ato de movimentação de transferência do agravante por conveniência da disciplina, datado de 13/08/2024 (Evento 1, DOC7, fls. 3/4, Processo n. 2000654-89.2024.9.13.0001), que, desde janeiro do ano de 2023, foram instaurados em seu desfavor 82 (oitenta e dois) processos de comunicação disciplinar, sendo 48 (quarenta e oito) no ano de 2024, a fim de apurar reiteradas faltas ao serviço, que têm afetado a diretamente a disciplina e a autoridade do Comando da Unidade do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 De acordo com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não é possível verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O mérito do presente agravo interno é exatamente o mesmo do que fundamenta a interposição do agravo de instrumento, que está incluído na mesma pauta de julgamento. Como sustentei no agravo de instrumento, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo de remoção do agravante que autorize a intervenção do Poder Judiciário. Pelas razões expressas mais detalhadamente no agravo de instrumento, nego provimento ao presente agravo interno. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator